Tribunal: TJDFT
Processo: 0720522-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CÔNJUGE. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. 26 ANOS DE MATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência e têm caráter excepcional.
2. Inexistem nos autos, ao menos neste momento processual, elementos suficientes para embasar o pleito recursal, de exoneração de alimentos.
3. O agravante não trouxe os elementos necessários para afastar o pensionamento, mormente porque durante 26 anos de matrimônio a cônjuge virago permaneceu afastada do mercado de trabalho dedicando-se aos cuidados da família.
4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades da alimentada.
5. Agravo de instrumento desprovido.